Tribunal: TJSP
Processo: 1002493-40.2019.8.26.0236
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
SAÚDE. Aparelho CPAP. Dever de fornecimento pelo Poder Público. Equipamento não incorporado em ato normativo SUS – Tema 106 STJ – Presença dos requisitos cumulativos – Hipossuficiência financeira comprovada caracterizada. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002493-40.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TABATINGA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE
ARLINDO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002493-40.2019.8.26.0236 - Voto no
2
VOTO No 19581 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1002493-40.2019.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
RECORRENTES: JUIZO “EX OFFICIO”
APELADO: JOSÉ ARLINDO DE CARVALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Lívia Antunes Caetano
'1
AM
SAÚDE. Aparelho CPAP. Dever de fornecimento pelo Poder
Público. Equipamento não incorporado em ato normativo SUS
Tema 106 STJ Presença dos requisitos cumulativos
Hipossuficiência
financeira
comprovada
caracterizada.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuida-se recurso oficial em face da r. sentença de
fls. 100/102, que concedeu a segurança e tornou definitivos os efeitos da
decisão de fls. 16/17, para o fim de determinar que as autoridades coatoras
forneçam ao(à) impetrante o aparelho indicado, de acordo com a
prescrição médica que já integra os autos, durante o tempo necessário para
o seu devido tratamento, ou seja, por prazo indeterminado. Tratando-se de
obrigação de trato sucessivo, e versando sobre doença que pode evoluir ou
involuir com o fluir do tempo, necessário é que a parte impetrante
apresente, pelo período exigido pelo órgão dispensador, a renovação da
prescrição médica e do relatório médico quanto à evolução do tratamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002493-40.2019.8.26.0236 - Voto no
3
sob pena de eficácia do comando da sentença.

Descabida
a
condenação
em honorários
advocatícios em face do art. 25 da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009.
Apelou a Municipalidade de Tabatinga pela total
inversão do julgado (fls. 120/126).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls.144/145).
Feito sujeito ao reexame necessário.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança com o objetivo
de compelir o ente público ao fornecimento de equipamento “CPAP com
Máscara Nasal com Umidificador”, por prazo indeterminado ao
impetrante, trabalhador rural, hipossuficiente financeiramente, portador da
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono Grave SAOS CID G-47.
Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física e jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la,
por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às
funções que exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002493-40.2019.8.26.0236 - Voto no
4
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa, se sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se
seu exercício depender de situações ou fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais. 35a edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
E não há dúvidas de que o direito aqui invocado é
o direito à saúde, comprovado de plano pela prova pré-constituída
fartamente juntada aos autos, como demonstrado nos documentos juntados
e um dever do Estado, protegido pela Constituição Federal, “ex vi” do
artigo 196:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Ademais, é também, manifesta a resistência
ofertada nos autos quanto à pretensão do impetrante e ratificada neste
recurso de apelação, a reforçar a necessidade da tutela jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002493-40.2019.8.26.0236 - Voto no
5
Desta maneira, direito à saúde, assegurado,
também compreende fornecimento de medicamentos, que se oferecido sem
resistência não teria sido objeto de judicialização, como se vê:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
-
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- O Mandado de Segurança é instrumento
processual
adequado
para
assegurar
o
fornecimento de remédio cuja necessidade é
suficientemente comprovada por laudos médicos,
dispensando-se a dilação probatória inerente às
vias ordinárias Inexistindo controvérsia sobre
os fatos, o mandado de segurança se apresenta
como via adequada para o exame da pretensão
Sentença que indeferiu a inicial por carência de
ação reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000613-
96.2015.8.26.0189; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro:
17/12/2015).
Pois bem, a saúde é direito de todos e dever do
Estado, como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002493-40.2019.8.26.0236 - Voto no
6
Não obstante as dificuldades do sistema público
de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de
exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
A
adequação
do
tratamento
médico
às
necessidades do paciente é de responsabilidade de quem o prescreve, ou
seja, do médico que o atende. E não há dúvida quanto à indicação para a
enfermidade da parte interessada.
O autor trouxe a prescrição do equipamento
postulado e laudo médico circunstanciado, atestando a imprescindibilidade
da prescrição, O uso do equipamento é por tempo indeterminado (fls. 13).
Restou comprovada nos autos sua incapacidade
financeira para arcar com o custo do aparelho (fls. 8/12).
O equipamento tem registro regular na ANVISA
sob no 80047300207 - Sistema de CPAP com Umidificador Integrado.
Note-se que a vida e a saúde têm precedência
sobre todos os demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser
colocadas em perigo por falta de condição econômica para o custeio do
tratamento. Portanto, cabe ao Poder Público a responsabilidade de suprir
essa deficiência, fornecendo o necessário para garantia desses direitos.
Saliente-se que o comando do artigo 196 da
Constituição Federal encontra-se consubstanciado na Lei no 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde e impõe à Administração Pública a
“execução de ações, de assistência terapêutica integral, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002493-40.2019.8.26.0236 - Voto no
7
farmacêutica” (art. 6o, inciso I, letra d).
Portanto,
a
assistência
terapêutica
integral
abrange o fornecimento do tratamento prescrito para a parte recorrida, pois
indispensável à preservação de sua saúde.
A negativa de fornecimento do equipamento
postulado, sob o fundamento de falta de recursos financeiros, revela
comportamento furtivo do Poder Executivo à plena obediência dos
preceitos constitucionais, além de ofender, definitivamente, o direito do
doente à assistência integral à saúde.
Mostra-se inadmissível, num Estado Democrático
de Direito, a simples negativa do fornecimento de insumos, equipamentos
e afins às pessoas com doenças graves, como no caso em questão.
Além disso, não se verifica afronta ao princípio
da separação de poderes ou ingerência do Poder Judiciário nas esferas
administrativas, pois a Administração Pública, como gestora dos interesses
públicos, está submissa ao princípio da legalidade.
O direito à vida e à saúde não está sujeito à
atuação discricionária da Administração Pública quanto à aplicação dos
recursos estipulados na lei orçamentária.
O administrador pode escolher a melhor maneira
de executar a lei, mas não pode se omitir quanto ao DEVER de agir. O
exercício do poder discricionário possui limite na lei, característica
representada pelo sistema “checks and balances” na tripartição dos
Poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002493-40.2019.8.26.0236 - Voto no
8
Portanto, uma vez não cumpridos os ditames
legais, ocorre desvio de poder, sujeitando-se ao controle judicial, sendo
exatamente esta a situação dos autos.
Em suma, sendo a saúde um direito fundamental,
e não tendo o ora interessado recursos financeiros para custear o
tratamento de que necessita, incumbe, sem sombra de dúvida, ao Poder
Público fornecê-lo gratuitamente e na medida de sua necessidade,
conforme bem assentado na r. sentença.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora